Tribunal: TJBA
Processo: 8021651-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021651-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO registrado(a) civilmente como LEANDRO CAMPOS BISPO

AGRAVADO: FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO, PARA IMPEDIR SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO. LEGALIDADE DA COBRANÇA OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO DE RITO COMUM, SEM DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTOS DA AGRAVANTE QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE GRAVE IRREGULARIDADE E CUMPRIMENTO DAS REGRAS FIXADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000). TEMA 699 DO STJ. O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA NÃO É ABSOLUTO. LIMINAR CASSADA, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DA AGRAVADA EVITAR MEDIDAS DE COBRANÇA MEDIANTE O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR COBRADO, À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021651-34.2023.8.05.0000
, em

que figura como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e, como agravado, FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator